Tribunal: TJDFT
Processo: 0736409-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736409-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por J. R. C. contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por H.C.V.D.C, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela executada e determinou a suspensão do curso do processo até apreciação do mérito do AI 0708414-37.2024.8.07.0000 (ID 206601226). Em suas razões (ID 63502340), o agravante sustenta que: 1) o comparecimento do advogado nos autos não supre a falta de citação pessoal; 2) a parte não foi intimada pessoalmente para dar início ao cumprimento de sentença; 3) não foi analisada a tese de excesso de penhora, de modo que a decisão citra petita deve ser anulada; 4) nos termos do art. 803, do CPC “É nula a execução se: - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”; 4) “para cálculo da obrigação, no caso de determinação de partilha, deve se realizar a liquidação da sentença, sendo que, no caso, nunca houve, mas tão somente a determinação da obrigação de fazer, sendo certo que não foi apurado qual o valor realmente devido pela ora defendente”. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para que não sejam liberados valores até a decisão final do recurso. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à executada (ID 185533228, autos originários). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O comparecimento espontâneo da agravante/executada, na fase de cumprimento de sentença supre a necessidade de sua intimação pessoal (art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil). Nos termos do Enunciado 84 da I Jornada CJF “O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença”. Assim, não há nulidade de citação pela falta de intimação pessoal para a executada dar início ao cumprimento de sentença; houve o seu comparecimento espontâneo aos autos no dia 11/12/203 (ID 181202673, autos originários). Registre-se que a procuração do advogado que a representa foi assinada também no dia 11/12/2023, na qual consta outorga de “poderes para representa-lo judicialmente em qualquer foro ou instância ou extrajudicialmente, e em tudo o que for necessário (...)” (ID 181272818, autos originários). Ademais, a princípio, não há necessidade de liquidação de sentença, sobretudo porque o título executivo judicial já consta os valores a serem pagos pela executada. A mera necessidade de realizar cálculos aritméticos para atualizar o crédito exequendo não induz a necessidade de prévia liquidação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator